Tribunal: TJSP
Processo: 2165091-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo, que visava a suspensão dos efeitos da inscrição na dívida ativa e da exigibilidade dos créditos do IPTU de 2011 a 2014, de 2015 e de 2016 e 2017, lançados sobre os contribuintes SQL 083.007.0051-1 e parte do SQL 083.007.0066-8. – Presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora – Isenção concedida para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo, que visava a suspensão dos efeitos da inscrição na dívida ativa e da exigibilidade dos créditos do IPTU de 2011 a 2014, de 2015 e de 2016 e 2017, lançados sobre os contribuintes SQL 083.007.0051-1 e parte do SQL 083.007.0066-8. – Presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora – Isenção concedida para associação cultural sem fins lucrativos, comodatária de áreas destinadas ao desenvolvimento de suas atividades – Isenção concedida em anos pretéritos – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.